Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE CARÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O autor agravado foi diagnosticado com “Adenocarcinoma de Pulmão Metastático para pleura, fígado, adrenal e osso” sendo que, diante da clara progressão de doença, foi indicada, em caráter de urgência, a internação hospitalar do paciente em leito de UTI para realização de tratamento oncológico com o medicamento Pembrolizumabe.
2. A jurisprudência do colendo STJ é no sentido de que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 6/11/2019).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.